Tribunal: TJES
Processo: 5031041-24.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031041-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INES AGUILERA PERES
RECORRIDO: AUTO SERVICO FAE LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5031041-24.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA INES AGUILERA PERES

RECORRIDO: AUTO SERVIÇO FAE LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE CONSUMIDORA EM SUPERMERCADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PARCIALMENTE MATERIAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por
MARIA INES AGUILERA PERES
em face de
AUTO SERVICO FAE LTDA
, que narra que, em 31/12/2021, se dirigiu ao estabelecimento comercial para fazer compras.

Relata que, em razão de um piso escorregadio/molhado, sofreu grave queda que ocasionou fratura em seu tornozelo, necessitando intervenção cirúrgica e afastamento de suas atividades laborais. Conta que, em virtude do acidente, teve que ser colocado pinos, permanecendo com marcas na região da fratura.

Requer a condenação da Requerida ao pagamento de: i) 14.400,00 a título de lucros cessantes; ii) 3.280,00 pelos danos emergentes; iii) R$ 25.000,00 por danos morais; e iv) R$ 5.000,00 por danos estéticos.

Contestação de ID 11499062.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11499072) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, inviabilizada a sequência do feito perante os juizados especiais, em razão da complexidade da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 51, inciso II e § 1º c/c art. 3º, da Lei 9.099/95.

Recurso inominado de ID 11499073.

A Ré apresentou contrarrazões no ID 11499078 impugnando o pedido de gratuidade, bem como questionando o vínculo estabelecido entre a testemunha e a recorrente e refutou os fatos narrados.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, haja vista os documentos juntados ela petição de ID 12184353, razão pela qual rejeito a impugnação aventada pela parte recorrida.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A r. sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Com as devidas vênias ao juízo de primeiro grau, entendo de modo diverso. Isso porque, no caso em exame, a produção de prova pericial não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito da demanda a partir de provas constituída nos autos.

Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Assim, reputando-se desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, e visando à observância dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como à efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil. Diante disso, passo à análise do mérito.

Inicialmente, reconheço a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, pois embora não haja nos autos comprovação de relação contratual direta entre a autora e a Ré (compra efetiva de produto), a hipótese dos autos permite a sua equiparação à condição de consumidora, nos termos do artigo 17 do CDC, que dispõe:
“Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

No caso em apreço, restou demonstrado que a autora foi diretamente prejudicada pelas condições inadequadas do piso do estabelecimento da Ré. Ressalte-se que o ambiente é instrumento essencial à atividade fim do supermercado, sendo, portanto, inserido na cadeia de consumo.

A autora instruiu a inicial com vídeos, fotos, receituário médico, capturas de tela.

A Ré, por sua vez, sustenta a regularidade das condições do piso do estabelecimento.

Pois bem, após detida análise dos autos, em especial do vídeo colacionado pela autora (ID 11499040), verifica-se que a consumidora, de fato, sofreu a queda no interior do supermercado, sendo necessária à sua retirada do estabelecimento de maca.

Embora a Ré sustente a ausência de responsabilidade sob o argumento de que não havia irregularidade no piso, tal alegação não se sustenta diante dos elementos probatórios. As imagens de ID 11499041 conferem verossimilhança às alegações da autora, pois evidenciam a queda com consequências desproporcionais sofrida pela autora.

Ademais, observa-se, no minuto 0:23 do vídeo de ID 11499040, que a condição escorregadia do local não se limita a uma particularidade do calçado da recorrente, uma vez que outro consumidor também desliza no mesmo trecho do piso.

O Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Recorrida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas imputando a responsabilidade a inadequação do calçado, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada, a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Portanto, entendo evidenciada a responsabilidade da Ré pelos fatos apontados pela consumidora.

Identificada a responsabilidade da Ré, vislumbro que a parte autora pretende a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência do acidente narrado.

No caso em exame, é cabível a análise autônoma de cada uma das modalidades de dano, uma vez que possuem natureza e fundamentos distintos. O dano moral decorre do abalo psicológico e da dor íntima experimentada pela autora, enquanto o dano estético refere-se à alteração negativa e visível em sua aparência física. De modo que, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação das indenizações, conforme dispõe a Súmula 387 do STJ:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Assim, demonstrados os pressupostos legais de cada espécie de dano, é possível a fixação de valores indenizatórios distintos, com o objetivo de assegurar a reparação integral do prejuízo suportado pela parte autora.

Com relação a indenização por danos morais, verifico que a consumidora sofreu acidente no interior do supermercado, amargando prejuízos com a sua saúde. A situação vivenciada extrapola os meros dissabores do cotidiano, atingindo diretamente a integridade física e a dignidade da autora, que foi exposta a risco concreto à sua saúde, suportando, também, consequências emocionais decorrentes do acidente.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 10.00,00 (dez mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

Por fim, também com base nos elementos constantes dos autos, reconhece-se a existência de dano estético indenizável
. A autora, em decorrência do acidente causado, sofreu lesões corporais que resultaram em cicatrizes visíveis, conforme demonstrado pelas fotografias juntadas aos autos.

A alteração estética é perceptível e compromete a aparência física da autora, ainda que de forma parcial, sendo suficiente para caracterizar a ofensa à sua integridade corporal. Configura-se, assim, o dano estético, que, por sua natureza própria e autônoma, impõe à parte requerida o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e da súmula 387 do STJ.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano sofrido pela Requerente, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

Quanto à fixação de indenização por danos materiais, ressalto que é ônus da parte demandante comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15), isto é, que recebeu cobranças desta natureza e que elas foram regularmente adimplidas, sendo certo que o prejuízo material não se presume, depende de ser comprovado pela vítima e, no caso, a prova deve se dar com base nas faturas apresentadas nos autos e seus comprovantes de pagamento, já que ao longo dos meses tais cobranças podem estar sujeitas a eventual reajuste ou até mesmo supressão.

Observo que, no caso dos autos, o requerente pleiteia a restituição dos valores gastos em razão dos óculos de grau e despesas de pós operatório. Com relação aos óculos de grau, tenho que não há provas de que a queda ocasionou a danificação do objeto (nem mesmo indícios mínimos). Já no que concerne às despesas médicas, merece acolhimento os seguintes importes:

Consulta com ortopedista (ID 11498758): R$ 300,00;

A realização de 10 sessões de fisioterapia (ID 11498759): R$ 250,00;

Aluguel da cadeira de banho (ID 11498760): R$ 280,00;

Aluguel de muletas (ID 11498761): R$ 50,00;

Gastos com cuidadora (ID 11498762): R$ 1.350,00.

Total: R$ 2.230,00.

Por fim, no que tange aos prejuízos decorrentes da alegada indisponibilidade para o exercício da atividade laboral e ao pleito de lucros cessantes, entendo que a mera afirmação da paralisação das atividades não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o dano invocado.

Isso porque, a partir dos períodos indicados, não é possível extrair uma média de faturamento mensal ou diário minimamente confiável. A aferição de eventuais perdas demandaria a apresentação de balancetes e/ou demonstrativos financeiros consolidados, os quais não foram acostados aos autos, acarretando a ausência de substrato probatório apto a embasar o acolhimento da pretensão indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de:

a) condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, e o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano estético, ambos com correção monetária a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora a contar da citação, conforme o art. 405 do Código Civil;

b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais). Sobre o referido valor, incidirá correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros moratórios pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com dedução do índice de correção (IPCA), para evitar o bis in idem, uma vez que a SELIC já contempla atualização monetária e juros (arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil).

Diante da sucumbência recíproca e majoritária da parte ré, não há condenação em custas nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)